Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HCCrim – HABEAS CORPUS No. Processo: 0709576-72.2021.8.07.0000 Impetrante: MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA Paciente: RAFAEL CARDOSO DE SOUZA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL CARDOSO DE SOUZA no qual alega excesso de prazo da prisão preventiva em ação penal na qual figura como réu por suposta infração ao art. 157, 2o, II, e § 2o-A, do CP. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de abril de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator